Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-02.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – Servidora Pública Estadual afastada nos termos do art. 65 e 66 da Lei Estadual no 10.261/68 em virtude de requisição para laborar junto à Justiça Eleitoral – Pretensão de computar o tempo laborado para fins de concessão de licença prêmio e quinquênio – Parcial procedência da ação pronunciada em primeiro grau – Decisório que não merece

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – Servidora Pública Estadual afastada nos termos do art. 65 e 66 da Lei Estadual no 10.261/68 em virtude de requisição para laborar junto à Justiça Eleitoral – Pretensão de computar o tempo laborado para fins de concessão de licença prêmio e quinquênio – Parcial procedência da ação pronunciada em primeiro grau – Decisório que não merece subsistir – Afastamento que se dá de maneira obrigatória - Inteligência do art. 9o da Lei Federal no 6.999/82 – Conservação dos direitos e vantagens inerentes ao cargo – Concessão da Segurança rogada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003392-02.2019.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio
Pardo, em que é apelante NILTA DIAS ZAIA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1003392-02.2019.8.26.05
Apelante:
NILTA DIAS ZAIA
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DA
SECRETÁRIA
DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29229
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

LICENÇA-PRÊMIO Servidora Pública Estadual
afastada nos termos do art. 65 e 66 da Lei
Estadual no 10.261/68 em virtude de requisição
para laborar junto à Justiça Eleitoral Pretensão
de computar o tempo laborado para fins de
concessão de licença prêmio e quinquênio

Parcial procedência da ação pronunciada em
primeiro grau
Decisório que não merece
subsistir
Afastamento que se dá de maneira
obrigatória - Inteligência do art. 9o da Lei
Federal no 6.999/82 Conservação dos direitos
e vantagens inerentes ao cargo Concessão da
Segurança rogada - Recurso provido.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
por NILTA DIAS ZAIA em face do ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando assegurar o seu direito de usufruir de todas as licenças-
prêmios referentes aos períodos aquisitivos anteriores bem como a
futuros períodos ou quinquênios trabalhados de forma ininterrupta,
conforme disposto nos artigos 209 ao 214 da Lei Estadual
10.261/68.
A r. sentença de fls. 105/108, com os acréscimos à fundamentação
advindos do acolhimento parcial dos embargos de declaração de
fls. 123/126, cujo o relatório ora se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido apenas para reconhecer devido o benefício da
licença prêmio decorrente do período aquisitivo de 09/09/91 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06/09/96, com saldo de 60 dias.
Irresignada, apelou NILTA DIAS ZAIA, sustentando, em síntese,
que nos termos do artigo 78, inc. V, da Lei Estadual 10.261/68, o
tempo de serviço obrigatório por lei considera-se de efetivo
exercício para todos os efeitos legais. Defende também que o art.
9o da Lei Federal n. 6.999/82 ao dispor sobre a requisição de
servidores públicos pela Justiça Eleitoral, garante ao servidor
requisitado a conservação de todos os direitos e vantagem
inerentes ao seu cargo. Afirma que a segurança não poderia ter
sido denegada sob o fundamento da aprovação de um parecer
vinculante PA 79/2010 da Procuradoria Geral do Estado de São
Paulo por contrariar a legislação estadual e federal. Assim, requer a
reforma da r. sentença para conceder integralmente a segurança
para o fim de usufruir de todas as licenças-prêmio referentes a
períodos aquisitivos anteriores bem como a futuros períodos ou
quinquênios trabalhados de forma ininterrupta, conforme dispõe a
Lei Estadual n. 10.261/68 e a Lei Federal n. 6.999/82.
Dispensada a intimação da D. Procuradoria de Justiça para parecer
tendo em vista manifestação anterior de fls. 89/93 pela
desnecessidade de intervenção no feito.
Recursos recebidos, processados e respondido às fls. 149/151.
Observado o prazo estabelecido pela Resolução no 772/2017 do
Egrégio Tribunal de Justiça, não houve oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
A segurança foi concedida parcialmente, nos seguintes termos:
“Conforme se depreende dos autos, a impetrante pretende, primordialmente, a
proteção de blocos de direitos de licença prêmio
dos
períodos
aquisitivos
de
09/09/91
a
06/09/96,
com
saldo
de
60
dias;
de
05/09/2006 a 03/09/2011, com saldo de 60
dias; e de 04/09/2011 a 01/09/2016, com
saldo de 90 dias.
Em
contrapartida,
o
posicionamento
da
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
(vide fls. 46/55) foi aprovado, com efeito
vinculante, a partir de 13 de julho de 2010,
sendo que os períodos aquisitivos anteriores
são,
assim
como
pretendido
na
exordial,
considerados direitos adquiridos, eis que, à
época, implementados todos os seus requisitos
para gozo e fruição dos direitos previstos no
Estatuto
dos
Servidores
Públicos
Civis
do
Estado de São Paulo.
Dessa maneira, inequivocamente, o período
aquisitivo compreendido entre 09/09/91 a
06/09/96, com saldo de 60 dias, deve ser
reconhecido em favor da impetrante, pois,
reitero, ao implementar todos os requisitos
para
aquisição
do
direito,
passou
a
ser
beneficiária do instituto do direito adquirido, de
ascendência constitucional, no artigo 5o, inciso
XXXVI.
Entretanto,
em
relação
aos
períodos
posteriores, consoante invocado na sentença de
fls.
105/108,
diante
da
mudança
do
entendimento da Fazenda Pública do Estado,
por incidência expressa do artigo 76, caput e
parágrafo único, do Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado de São Paulo, não faz
jus a impetrante à contagem do período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
licença-prêmio,
particularmente
porque
a
legislação de referência apenas permite a
contagem do tempo para fins de aposentadoria
e disponibilidade, quando em desempenho de
função junto à União Federal, hipótese dos
autos.
Como se observa, o magistrado singular utilizou o Parecer da
Procuradoria de Justiça (Parecer PA n. 79/2010) para balizar a
concessão dos períodos aquisitivos de licença-prêmio, contudo, em
que pese o saber jurídico do juízo a quo a decisão merece ser
reformada para a concessão integral da segurança pleiteada.
Isso porque, a Lei Federal no 6.999/82, que disciplinou a requisição
de servidores públicos pela Justiça Eleitoral, estabelece em seu art.
9o que “o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará
os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou
emprego”.
Na mesma esteira, o Código Eleitoral prevê que “o serviço eleitoral
prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados”
(art. 365).
O próprio Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
(Lei Estadual no 10.261/68), em seu art. 78, V, que “serão
considerados de efetivo exercício, para todos os efeitos legais, os
dias em que o funcionário estiver afastado do serviço em virtude
de
(...) serviços obrigatórios por lei”.
Nesse momento, oportuna a lição do De. Castilho Barbosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida na Apelação n. 0358462-62.2009.8.26.0000, da 1a
Câmara de Direito Público, julgado em 26 de junho de 2012:
[...]
De fato, consoante se verifica dos autos,
notadamente
da
análise
dos
documentos
acostados à peça inaugural, a autora foi
afastada de seu cargo junto à Secretaria de
Estado da Educação para prestar serviço junto à
Justiça Eleitoral, nos termos dos artigos 65 e 66
da Lei Estadual no 10.261/68, cujos textos
assim dispõem:
“Artigo 65 Nenhum funcionário poderá ter
exercício em serviço ou repartição diferente
daquela em que estiver lotado, salvo nos
casos previstos nesta lei, ou mediante
autorização do Governador.
Artigo 66 Na hipótese de autorização do
Governador, o afastamento só será permitido, com ou sem prejuízo de
vencimentos, para fim determinado e prazo
certo”.
Impende consignar também que o artigo 365 do
Código Eleitoral dispõe ser obrigatório o serviço
eleitoral, sendo certo, portanto, que a autora,
uma vez requisitada, não teve opção de escolha.
Por outro lado não se nega que o Estatuto dos
Funcionários Públicos (Lei no 10.261/68) não
traz em seu texto a previsão expressa de que a
requisição para prestação de serviços junto à
Justiça Eleitoral não afasta o direito do cômputo
de serviço lá prestado para todos os efeitos.
No entanto, a requisição de servidor para
prestar serviços à Justiça Eleitoral é regulada
pela Lei Federal no 6.999/82, cujo artigo 9o
assim dispõe:
“O servidor requisitado para o serviço
eleitoral conservará os direitos e vantagens
inerentes ao exercício de seu cargo ou
emprego”.
Assim sendo, pese a ausência de previsão
expressa no Estatuto dos Servidores Públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Estado, há lei federal que contempla a
pretensão da autora, tendo acertadamente
agido o MM. Juiz “a quo” ao reconhecer o
direito da autora ao cômputo do período
laborado junto à Justiça Eleitoral para fins de
contagem do tempo de serviço tendente à
concessão da licença prêmio.
Nesse sentido é a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo, como se observa:
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Admissão
pela Lei no 500/74. Irrelevância para fins de
concessão da sexta-parte e de licença-prêmio.
Matéria
pacificada
neste
E.
TJSP.
Reconhecimento, de ofício, de ausência de
interesse de agir em relação à pretensão de
reconhecimento e apostilamento do direito à
sexta-parte.
Servidora
a
quem
já
foi
reconhecido o direito, na seara administrativa,
por despacho normativo do Governador do
Estado. Interesse de agir apenas quanto às
diferenças não adimplidas e não atingidas pela
prescrição.
Licença-prêmio.
Conversão
em
pecúnia. Julgamento ultra petita. Anulação de
ofício. Bonificação por Resultado
BR. LCE no
1.078/08.
Possibilidade
de
concessão
ao
servidor, independentemente do afastamento
para prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
Afastamento que se dá de maneira obrigatória e
compulsória. Art. 9o da Lei no 6.999/82. Art.
365 do Código Eleitoral. Art. 78, V, Lei Estadual
no 10.261/68. Precedentes. Recurso do réu e
reexame necessário, considerado interposto,
parcialmente providos”.
(TJSP; Apelação Cível 0004252-42.2012.8.26.0223;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2017; Data
de Registro: 19/12/2017).
“Funcionária Pública Estadual Afastamento por
requisição da Justiça Eleitoral Contagem do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo para licença prêmio durante o período
trabalhado na Justiça Eleitoral Possibilidade
Conservação dos direitos e vantagens inerentes
ao cargo, nos termos do art. 9o da Lei Federal
no 6.999/82 Recursos improvidos”.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
9000810-75.2008.8.26.0506; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/03/2012; Data de
Registro: 21/03/2012).
“APELAÇÃO
CÍVEL.
Servidoras
públicas
do
Estado de São Paulo lotadas junto à Secretaria
da Educação. Afastamento nos termos dos
artigos 65 e 66 da Lei Estadual no 10.261/68
em virtude de requisição para laborar junto à
justiça eleitoral. Cômputo do tempo laborado na
justiça eleitoral pata fins de contagem do
tempo tendente à concessão da licença-prêmio.
Admissibilidade. Aplicabilidade do artigo 9o da
Lei Federal no 6.999/82. Precedentes desta
Corte. Servidoras que se encontram em atividade. Reconhecimento ao direito de
converter a licença-prêmio em pecúnia caso não
venham a gozar da benesse. Inadmissibilidade.
Impossibilidade de atendimento de pedido condicional. Sentença de procedência
reformada em parte. Recurso da Fazenda
Estadual e reexame necessário parcialmente
providos”.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
9116251-36.2009.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3.VARA; Data do Julgamento: 28/09/2011; Data de
Registro: 29/09/2011).
Diante de todo o exposto, a reforma da r. sentença para o fim de
conceder integralmente a segurança rogada é medida que se
impõe.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí, porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator